Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737491-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO DOS REIS GONCALVES AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SEVERINO DOS REIS GONÇALVES em face de FOTO SHOW FORMATURAS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de execução de título extrajudicial (n. 0702350-43.2022.8.07.0012), indeferiu pedido de desbloqueio de quantia tornada indisponível mediante sistema eletrônico (Sisbajud). O Agravante aduz que a importância bloqueada é impenhorável, em razão de ter sido depositada em conta poupança e ser quantia não superior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Acrescenta que é idoso, hipossuficiente, profissional autônomo, e que possui renda equivalente a um salário mínimo mensal, de modo que necessita dos valores penhorados para sua subsistência. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para ser determinado o desbloqueio da importância de R$ 782,02 (setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos). É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, verifico a presença de tais elementos, em parte. Primeiramente, observo que o exequente manifestou-se tempestivamente quanto ao bloqueio de valores, de acordo com o prazo previsto no 854, §3o do CPC. Isso porque no dia 21/09/2022 ele foi intimado (ID 40984105) e no 10o dia útil após essa data, ou seja, em 05/10/2022, manifestou-se nos autos, através da Defensoria Pública, requerendo o desbloqueio dos valores tornados indisponíveis (ID 138966395), com amparo no disposto no art. 186 do CPC. Logo, não há que se falar em preclusão da matéria afeta à indisponibilidade dos ativos financeiros, revelando-se plausível a discussão acerca da possível indisponibilidade da quantia depositada em conta-poupança, ante a previsão do art. 833, inc. X do CPC. Por outro ângulo, extraio dos autos que o débito exequendo não diz respeito a prestação alimentícia, de modo que se revela aplicável o óbice à penhora de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, de acordo com a norma processual supramencionada. Além disso, há nos autos suficiente prova acerca do depósito em poupança, pois além do documento juntado aos autos, que demonstra que o executado possui conta-poupança junto à Caixa Econômica Federal (ID 138966397), vê-se que houve o bloqueio do saldo existente nessa instituição financeira em nome do Agravante, no valor de R$ 568,69 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) (ID 40984105). Assim, é possível reconhecer que houve o bloqueio de importância existente em conta-poupança, em desacordo com o comando legal. Por fim, vejo a presença de risco de dano, principalmente porque o executado é pessoa hipossuficiente, que necessita da quantia bloqueada para sua própria manutenção. Por tais razões, defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 568,69 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), depositada na conta-poupança do Agravante junto à Caixa Econômica Federal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, com urgência, para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022 17:25:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador